Tribunal: TJES
Processo: 0098861-68.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0098861-68.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UEDSON DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - O pedido de inversão do ônus da prova não foi expressamente formulado nos autos. Além disso, conforme entendimento do STJ, a inversão do ônus da prova é regra de procedimentalidade, não podendo ser aplicada sem decisão judicial fundamentada anterior à instrução do processo.

II - A teoria do adimplemento substancial não se aplica a contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, sendo incompatível com a garantia fiduciária e o princípio da boa-fé contratual.

III – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0098861-68.2010.8.08.0035

APELANTE: UEDSON DE OLIVEIRA

APELADA: BANCO ITAUCARD S.A.

JUIZ DE DIREITO: DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Uedson de Oliveira irresignado com a sentença que julgou procedente o pedido inicial de busca e apreensão formulado pelo banco Itaucard S.A, ao passo que julgou improcedente o pedido reconvencional.

Irresignado com o posicionamento supra apelou e aduziu, em suma, omissão quanto a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, visto a relação debatida ser consumerista. Prosseguiu narrando que a instrução probatória revelou a má-fé por parte da empresa apelada pois o recorrente enviou e-mail narrando a dificuldade para realizar o pagamento do boleto com vencimento em agosto de 2010. Aduziu, ainda, adimplemento substancial do contrato vez que, quando do ajuizamento da presente demanda as prestações de n. 01, 03 e 04 já estavam quitadas.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença impugnada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e impugnou a assistência judiciária gratuita concedida ao recorrente.

Apesar de intimado, o apelante não se manifestou sobre a impugnação formulada no bojo das contrarrazões, vide certidão com id. 8963907.

Eminentes Desembargadores, examinando com acuidade o comando sentencial não vislumbrei motivos para sua reforma, como passo a expor.

Inicialmente, no tocante a impugnação ao a assistência judiciária gratuita deferida em favor do requerido, ora apelante, a benesse fora concedida pelo pronunciamento de fl. 76, datado de 20.12.2010, do qual o banco apelado teve ciência à época.

Com isso, a impugnação neste momento, sem elementos contemporâneos revela clara intempestividade, ainda mais se considerarmos que naquele tempo a impugnação poderia ser levada a efeito, inclusive, com a interposição de agravo de instrumento.

Com isso, rejeito o mencionado combate.

No que se refere a mencionada omissão quanto ao pleito de inversão do ônus da prova exposta em contestação, não foi possível aferir tal pretensão da peça acostada às fls. 23/31 quando dos autos físicos.

Diferente disso, a todo tempo o recorrente afirma que a matéria e exclusivamente documental, vindicando pelo julgamento antecipado da lide, sem sequer mencionar sobre distribuição atípica do ônus da prova.

Ademais, não é desprezível mencionar para o Superior Tribunal de Justiça “
a distribuição do ônus da prova, em realidade, determina o agir processual de cada parte, de sorte que nenhuma delas pode ser surpreendida com a inovação de um ônus que, antes de uma decisão judicial fundamentada, não lhe era imputado
” (STJ, AgInt no REsp 1647505/SP, publicado em 02/02/2021).

É diante desta posição que a inversão ou distribuição dinâmica da prova deve ser regra de procedimentalidade e não de julgamento.

Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.418.593/MS (Tema Repetitivo 722), submetido à ritualística dos recursos repetitivos, assentou a compreensão no sentido de que, na Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente, o pagamento da dívida deve se dar na integralidade, sob pena de consolidação da propriedade do bem em favor da instituição financeira credora.

Nesse sentir, o e-mail narrando dificuldade para pagamento de boleto, além de ser desconhecido o destinatário de tal mensagem, ele foi encaminhado apenas em novembro de 2010, vale dizer, quando já estava há muito inadimplente com a parcela vencida em agosto.

No que concerne à pretensão de aplicação da teoria do adimplemento substancial sem razão o apelente, haja vista que, consoante a iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento consistiria em verdadeiro desvirtuamento de sua finalidade e do princípio da boa-fé dos contratantes, apto a ensejar o enfraquecimento do instituto da garantia fiduciária, uma vez que “
A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada
” (
STJ
; REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017).

Logo, sobressai-se a impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/69 (hipótese dos autos), sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto e o princípio da boa-fé dos contratantes, revelando-se, ademais, incompatível com a garantia fiduciária, tal como decidiu o relator.

E ainda que assim não fosse, o inadimplemento ocorreu da segunda parcela, sem grande dificuldade é possível concluir que a referida teoria não tem campo fértil para qualquer ilação.

Posto isto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento a apelação para manter a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários para o total de 15% sobre o valor da causa suspendendo, contudo, a exigibilidade dada assistência judiciária gratuita que contempla o apelante.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.